Tribunal: STF
Processo: AI 752519
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. 
   AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
 
   
1.	As razões do agravo regimental não atacam o fundamento da 
   decisão monocrática limitando-se a repisar razões de recurso 
   anteriormente interposto. Súmula/STF 284.
2.	Agravo regimental 
   improvido.